Tribunal: TJMT
Processo: 1006852-76.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA A DESOBSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL QUE POSSUI LEGITIMIDADE PARA REQUERER QUALQUER PROVIDÊNCIA RELATIVA AO IMÓVEL. ARMÁRIO TELEFÔNICO EM POSIÇÃO PRÓXIMA AO MURO DA RESIDÊNCIA QUE FACILITA O ACESSO DE TERCEIROS E POSSIBILITA A ENTRADA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA ANTE A FACILITAÇÃO DE ESCALADA DE PESSOAS. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA EM REALIZAR O SERVIÇO DE RETIRADA. GARANTIA DO EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES ESTATAIS E INTERESSES PRIVADOS. NECESSIDADE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedentes as pretensões iniciais, para (i) declarar a inexistência de débitos da parte autora com a Reclamada; (ii) condenar a Requerida na obrigação de fazer e determinar a retirada do equipamento indevidamente instalado sobre o passeio público, no prazo de 05 (cinco) dias, a partir do trânsito em julgado; e ainda, (iii) condenar da vertente requerida na obrigação de não fazer, para que se abstenha de reinstalar o aludido aparelho sobre a calçada da Autora, sob pena da multa fixa no montante sugerida de R$ 500,00 (quinhentos reais) e (iv) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Escopo recursal pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, pugna seja concedido prazo à recorrente para informar o tempo necessário para o cumprimento da obrigação, sem prejuízo da população local, devendo, posteriormente, ser concedido prazo razoável para que se proceda a retirada do equipamento objeto desta demanda.
Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Proprietária do imóvel possui legitimidade para pleitear qualquer providência relativa ao referido bem, especialmente aquelas que lhe garantam acesso e condições de uso ou até mesmo o dano moral.
Instalação do armário da empresa de telefonia no referido local coloca em risco a segurança das pessoas que habitam no imóvel ao facilitar o ingresso de terceiros mediante escalada.
Impossibilidade de instalação do referido armário em outra localidade não demonstrada.
Retirada do armário de telefonia de calçada pública é medida proporcional e razoável a garantir o equilíbrio nas relações estatais e interesses privados, pois a permanência do referido objeto coloca em risco a segurança das pessoas que se encontram no imóvel.
Tentativa administrativa. Dano moral configurado. Quantum que não merece reparos, porque observado o caso concreto e fixado de acordo com os critérios da razoabilidade.
Necessidade de fixação de prazo para realização de estudo técnico no qual seja exposto pela recorrente o que é necessário para o cumprimento da obrigação, indicando o prazo necessário para a execução dos trabalhos de retirada do armário.
Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para confecção de estudo técnico e viabilizar a execução dos trabalhos de retirada do armário. Sentença mantida nos demais termos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MARIA INES DE MEDEIROS - CPF: 415.168.931-15 (REPRESENTANTE), ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.934.831-90 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020